Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700901-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: MURILO DE MENEZES ABREU, ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DEJAIR JOSE BORGES e INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0723226-91.2018.8.07.0001, no qual ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA e MURILO DE MENEZES ABREU figuram como exequentes. A decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para estender o cumprimento de sentença aos bens do sócio DEJAIR JOSÉ BORGES (ID90637042): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, MURILO DE MENEZES ABREU em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor dos sócios da executada, mediante incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Os sócios foram citados. A sócia Incorporadora Borges Landeiro apresentou a contestação de ID 157596291, e o sócio Dejair José Borges apresentou a contestação de ID 167193140. O exequente se manifestou. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré foi condenada à restituição de valores decorrentes da rescisão do contrato entabulado entre as partes. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa executada passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora. Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Ressalvo, entretanto, uma peculiaridade a ser observada. Em relação ao sócio pessoa física, não há qualquer óbice ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, notadamente quando tal desconsideração visa, apenas, a definição de possíveis devedores solidários, não repercutindo, assim, no patrimônio da empresa em recuperação judicial. Em relação ao sócio pessoas jurídica, entretanto, solução diversa se impõe. Isso porque, tal empresa, em que pese conste como sócia da executada, também integra o grupo em recuperação judicial, conforme se observa da ID 47121606, pg. 6., razão pela qual eventual deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução em relação a ela possui o condão de interferir no bojo da recuperação judicial, o que não se pode admitir. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCIPLINA NORMATIVA APLICADA À ESPÉCIE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ARTIGO 28 DO CDC. TEORIA MENOR. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. 1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a desconsideração da personalidade será regida pela teoria maior, estando autorizada quando restar caracterizado o abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. De outro lado, uma vez adotado o regramento consumerista, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis, não exigindo maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor. 2. Observa-se que o negócio jurídico firmado entre as partes se tratou de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, o que atrai a incidência das normas consumeristas ao caso, enquadrando-se o agravante na condição de consumidor e os agravados na condição de fornecedores, nos termos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2.1 Nesse contexto, incide no caso concreto o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a teoria menor é que deve ser observada para fins de apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 3. No caso em apreço, ocorreram diversas tentativas de localização de patrimônio, como pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando frustradas todas as diligências. 3.1 Ademais, a empresa executada - regularmente representada nos autos, praticando atos processuais continuamente - não colabora com o exequente/agravante para indicar possíveis bens livres e desimpedidos passíveis de penhora, em desacordo com o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. O mero fato de as empresas agravadas encontrarem-se em fase de recuperação judicial não impede eventual desconsideração de sua personalidade jurídica, já que os efeitos da referida recuperação, em princípio, não possuem o condão de, por si sós, atingir o patrimônio de seus sócios. 5.1 Inclusive, ao analisar o Tema 885, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 5. Considerando a peculiaridade do caso dos autos, observo, contudo, que se mostra imperativa distinção do entendimento supracitado em relação a parte dos sócios que integram as empresas agravantes. 5.1 Em relação aos sócios pessoas físicas, não há qualquer óbice no deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas, notadamente quando tal desconsideração visa, apenas, a definição de possíveis devedores solidários, não repercutindo, assim, no patrimônio das empresas agravadas em recuperação judicial. 5.2 Já em relação aos sócios, pessoas jurídicas, solução diversa se impõe, uma vez que tais empresas integram o grupo das 314 empresas em recuperação judicial, razão pela qual eventual deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução em relação a elas possui o condão de interferir no bojo da recuperação judicial, o que não se pode tolerar. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1753963, 07166406520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens do sócio DEJAIR JOSÉ BORGES, ficando registrado que a medida não se estenderá ao sócio Incorporadora Borges Landeiro. Preclusa esta decisão, ou recebido recurso sem efeito suspensivo, inclua-se no polo passivo o sócio DEJAIR JOSÉ BORGES e exclua-se dos cadastros processuais a empresa INCORPORADORA BORGES LANDEIRO. Ao exequente, para que apresente planilha atualizada do débito, e indique medida apta à satisfação de seu crédito. Intimem-se.” – g.n. Narra a peça recursal que a primeira agravante se encontra em recuperação judicial, nos autos no 5422037.90.2017.8.09.0051, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Discorre que o crédito existente na data do pedido de recuperação judicial está sujeito à recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/2005). Acrescenta que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema Repetitivo 1.051 do STJ). Sustenta que o crédito em questão é concursal, sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pois decorre de promessa de compra e venda de imóvel celebrada em 21/06/2010, ao passo que o pedido de recuperação judicial é datado de 07/11/2017. Ressalta que os exequentes já habilitaram seu crédito na recuperação judicial. Observa que, havendo a opção dos exequentes de habilitarem o seu crédito no plano de recuperação, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sendo necessária a extinção do cumprimento de sentença. Destaca, ainda, que a inclusão do sócio pessoa física no polo passivo da demanda por meio de desconsideração da personalidade jurídica não implica em coobrigação ou solidariedade. Por fim, afirma a inobservância dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o incidente deve ser processado em autos apartados, o que não ocorreu no caso em tela. Requer: a) concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença de origem; b) extinção do feito executivo, tendo em vista a habilitação do crédito dos agravados no plano de recuperação judicial da executada; c) indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência dos requisitos legais (ID 54898896). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 54898901 e 54898903). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que condenou a INCORPORADORA GARDEN LTDA ao pagamento de quantia decorrente do inadimplemento de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária celebrado com a parte exequente (ID 21022272 da origem). A questão ora debatida é objeto de outro agravo de instrumento (0708738-03.2019.8.07.0000), em que assentado que o crédito exequendo não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que a obrigação foi constituída após a aprovação do pedido de recuperação judicial (ID 13407859 dos autos no 0708738-03). Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Lei no 11.101/2005. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a “todos os créditos existentes na data do pedido” refere-se àqueles que sofrerão os efeitos da recuperação, ou seja, os decorrentes de situações pretéritas originadas antes do deferimento da recuperação judicial, entenda-se, antes da condição de fragilidade reconhecida judicialmente em favor da sociedade empresária/anônima. 2. Assim, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial o credor cuja obrigação foi constituída após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido.” O referido feito teve o Recurso Especial admitido e, atualmente, está pendente de julgamento pelo STJ (IDs 15408177 e 24606439 dos autos no 0708738-03), sendo incabível a rediscussão da matéria na presente via recursal. Não procede, ainda, a alegação de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não cumpriu os requisitos legais, uma vez que o Código de Processo Civil não determina que o incidente deve ser processado em autos apartados. Nesse sentido, seguem precedentes do STJ e do TJDFT: “4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, ‘Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros’ (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002).” (STJ, REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 2/10/2023) “1. O Código de Processo Civil vigente extirpou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma, em autos próprios, para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Dessa forma, o incidente pode ser apresentado nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a sua instauração em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDFT, 07320904820238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 12/1/2024) “2. Em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sendo desnecessária, portanto, a instauração de incidente autônomo para análise e processamento de seu requerimento. Precedentes do c. STJ e do TJDFT.” (TJDFT, 07336355620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/11/2023) Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator